Tribunal: STF
Processo: HC 94625
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE
   AGRAVO DE INSTRUMENTO NO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXAME
   CRIMINOLÓGICO. LEI 10.792/03. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DESDE
   QUE POR DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO CONHECIMENTO.
1.      A questão
   de direito diz respeito à possibilidade de o juiz das execuções
   penais determinar a realização do exame criminológico como
   requisito para obtenção da progressão do regime de cumprimento da
   pena.
2.      Além da questão de direito não haver sido enfrentada
   pelo Superior Tribunal de Justiça, que somente negou seguimento
   ao agravo de instrumento por questões de ordem processual, não
   se verificou o esgotamento da jurisdição daquela Corte Superior,
   eis que o ato impugnado é mera decisão monocrática, e não
   julgamento colegiado do STJ.
3.      No mérito, há possibilidade
   de determinação da realização do exame criminológico sempre que
   julgada necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED
   550735-MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008).  O art. 112,
   da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), não veda a
   realização do exame criminológico.
4.      Em matéria de
   progressão do regime prisional, caberia ao juiz da execução, além
   do fator temporal, "examinar os demais requisitos para a
   progressão no regime menos rigoroso, procedendo, se entender
   necessário, o exame criminológico" (RHC 86.951-RJ, de minha
   relatoria, 2ª Turma, DJ 07.03.2006).
5.      Habeas corpus não
   conhecido.